Tribunal: TJMT
Processo: 0000701-71.2015.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000701-71.2015.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THULIO APARECIDO JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 037.064.691-62 (APELANTE), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THULIO APARECIDO JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTO ELABORADO PELA POLÍCIA MILITAR – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TABELA DA OAB/MT – IMPOSSIBILIDADE – NÃO VINCULATIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme prevê o art. 306 do CTB, com a redação dada pela Lei 12.760/12, possível a utilização de provas indiretas (sinais indicadores) a atestar a alteração da capacidade psicomotora do condutor por uso de bebida alcoólica ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que, por si só, basta para a caracterização do delito.

“A
tabela de honorários produzida pela OAB deve servir apenas como referencial, sem nenhum conteúdo vinculativo, sob pena de, em alguns casos, remunerar, com idêntico valor, advogados com diferentes dispêndios de tempo e labor, baseado exclusivamente na tabela indicada pela entidade representativa”
(REsp n. 1.656.322/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000701-71.2015.8.11.0092

APELANTE: THULIO APARECIDO JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de THULIO APARECIDO JESUS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal no 701-71.2015.811.0092, Código 35050, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por uma restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) (Sentença – Id. 29216003).

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do recorrente por ausência de provas, ao argumento de que não fora realizado qualquer exame ou colhida prova técnica que comprovasse que o acusado se encontrava em estado de embriaguez. Pugna, ainda, pelo aumento do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, incluindo-se no cálculo a elaboração e acompanhamento do recurso de apelação (Id. 29216010).

Em contrarrazões o Ministério Público requer o desprovimento do apelo (Id. 29216015/29216016).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para fixar os honorários advocatícios de acordo com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil (Id. 58052994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THULIO APARECIDO JESUS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de THULIO APARECIDO JESUS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT nos autos da ação penal no 701-71.2015.811.0092, Código 35050, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97).

Narra a denúncia:

“(...) No dia 01 de julho de 2015, por volta das 22h45min, em Via pública, localizada na Rua Lídio Slavieiro, bairro Parque Taquari, nesta cidade, o denunciado THULIO APARECIDO JESUS DE OLIVEIRA conduziu o automóvel Fiat Idea, placa DUC-9630, sob influência de alcool.

Consta dos autos que policiais militares realizavam rondas pela rua Lídio Slavieiro, quando depararam com o denunciado conduzindo o automóvel em atitude suspeita e ao realizarem a abordagem do denunciado, constataram que ele se encontrava ern visível estado de embriaguez.

Nesse condão, após verificarem que o denunciado entrava-se ernbriagado, foi lavrado o Termo de Requisitos para Constatar o consumo de Álcool, às fls. 31/35-IP (...)”
(Id. 29210460).

De proêmio, busca a defesa a absolvição do recorrente ao argumento de que o caderno processual carece de provas da materialidade e autoria delitiva.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 29216489), boletim de ocorrência (Id. 29216950), auto de resistência (Id. 29216951) e laudo emitido pela Polícia Militar (Id. 29216958).

Não obstante o apelante não tenha sido submetido ao teste do bafômetro ou ao exame de sangue, ainda assim neste caso há comprovação da materialidade delitiva.

Assim dispõe o §2o do art. 306 do CTB, com as alterações promovidas pela Lei 12.760/2012:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

(...)

§ 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”

Da leitura dos dispositivos transcritos, conclui-se que para a comprovação da materialidade delitiva, a legislação permite que sejam realizados exames de sangue, teste do bafômetro, bem como exame clínico, perícia, vídeo, referindo-se, inclusive, à prova testemunhal e quaisquer outros meios de prova em direito admitidos.

De igual modo, a Resolução no 432/13 do CONTRAN, que disciplina os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, para aplicação do disposto nos arts. 165, 276, 277 e 306 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB), também prevê, em seu art. 3o que:

“Art. 3o - A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV -
verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor
.”

E o art. 5o da mencionada Resolução estabelece que:

“Art. 5o - Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por:

I - exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1o Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2o
Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração
.”

Portanto, atualmente a legislação admite para a comprovação da materialidade delitiva tanto a realização de exame clínico quanto a constatação pelo agente de trânsito dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, constituindo mera formalidade o preenchimento de formulário específico para registrar informações que já constam do Boletim de Ocorrência.

Do Boletim de Ocorrência verifica-se que os policiais narraram que o recorrente estava em visível estado de embriaguez, forte cheiro de bebida alcoólica e com os olhos vermelhos. Além disso, relataram que o acusado afirmou ter ingerido uma cerveja no
Posto Monte Sinai
(Id. 29216950).

Consta ainda dos autos Laudo elaborado pelo Policial Militar
Raimundo José Costa de Souza
, o qual indica a aparência do acusado quando da abordagem, tais como sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, fala alterada e dificuldade no equilíbrio (Id. 29216958).

E, no presente caso, diante da inviabilidade da realização de exame de alcoolemia para aferição do estado etílico do acusado, a prova testemunhal e o laudo elaborado pela Polícia Militar supriram esta omissão.

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas a partir dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente.

Em depoimento extrajudicial, o Policial Militar
Raimundo José Costa de Souza
relatou que
“a guarnição estava em rondas quando, na Rua Lídio Slaviero, depararam com o veículo Fiat Idea, placas DUC 9630, de São Paulo/SP, em atitude suspeita; Que, foi feita a abordagem onde verificou-se que o veículo encontrava-se em desacordo com as Leis de Trânsito (Suspensão de Rosca) e o condutor do mesmo estava em visível estado de embriaguez, devido o andar cambaleante, forte cheiro de bebida alcoólica e olhos vermelhos; Que, ao ser indagado sobre a situação do veículo, o mesmo falou: “se tiver errado, prende essa porra então”, que foi dada voz de prisão ao mesmo que foi imediatamente conduzido ao Cisc (....)”
(Id. 29216490).

No mesmo sentido é o depoimento do Policial Militar
Humberto Athayde Cavalcante
(Id. 29216491).

Deste modo, estando a autoria e materialidade satisfatoriamente demonstradas nos autos, não há que se falar em absolvição do acusado.

Por fim, alega a defesa que o valor atribuído a título de honorários não respeito aquele estipulado pela tabela da OAB/MT. Assevera, ainda, que o valor estabelecido não engloba a interposição do presente recurso de apelação.

Pois bem.

Da leitura da sentença, observa-se que o magistrado de primeiro grau arbitrou honorários em favor do causídico Dr.
Ricardo Alexandre Tortorelli
no valor de 05 (cinco) URH’s a serem custeados pelo Estado de Mato Grosso.

Importante destacar que, arbitrados os honorários pelo Juízo de primeiro grau ao defensor dativo, levando-se em consideração a tabela de honorários da OAB,
não lhe são devidos honorários suplementares para a apresentação das razões ou contrarrazões recursais neste segundo grau de jurisdição, pois a verba arbitrada pelo Juízo
a quo
já inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores
, nos termos do art. 303, c/c art. 305, inciso I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (N.U 0003572-37.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020).

Além disso, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal.

Tais valores servem apenas como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Somente nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo é que poderá, motivadamente, arbitrar outro valor (REsp n. 1.656.322/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019).

Assim, não há falar-se em readequação do valor estabelecido pelo magistrado sentenciante a título de honorários advocatícios.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020